Tribunal: TJSP
Processo: 1035921-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
res à cirurgia bariátrica, devido às sobras cutâneas. Negativa da ré sob alegação de que o procedimento pleiteado não consta do Rol da ANS e que já deu a devida cobertura aos outros procedimentos correlacionados. Sentença de improcedência. Recurso da autora pleiteando a reforma da sentença para condenar a ré ao custeio integral das cirurgias plásticas prescritas em continuidade ao tratamento contra obesidade mórbida, acrescida de indenização por danos morais, devido a ruptura do contrato de prestação de serviços médico-hospitalares, e, por fim, na integralidade da sucumbência. Sentença que merece parcial modificação. Ré que deve arcar com os procedimentos pleiteados. Indenização por danos morais incabíveis na espécie. Sucumbência que deve ficar inteiramente a cargo da ré. Situação que admite a majoração a título de honorários advocatícios em observação ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1035921-33.2019.8.26.0100; Relator (a): Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Fábio Quadros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Plano de Saúde. Pleito de cirurgias complementares à cirurgia bariátrica, devido às sobras cutâneas. Negativa da ré sob alegação de que o procedimento pleiteado não consta do Rol da ANS e que já deu a devida cobertura aos outros procedimentos correlacionados. Sentença de improcedência. Recurso da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Plano de Saúde. Pleito de cirurgias complementares à cirurgia bariátrica, devido às sobras cutâneas. Negativa da ré sob alegação de que o procedimento pleiteado não consta do Rol da ANS e que já deu a devida cobertura aos outros procedimentos correlacionados. Sentença de improcedência. Recurso da autora pleiteando a reforma da sentença para condenar a ré ao custeio integral das cirurgias plásticas prescritas em continuidade ao tratamento contra obesidade mórbida, acrescida de indenização por danos morais, devido a ruptura do contrato de prestação de serviços médico-hospitalares, e, por fim, na integralidade da sucumbência. Sentença que merece parcial modificação. Ré que deve arcar com os procedimentos pleiteados. Indenização por danos morais incabíveis na espécie. Sucumbência que deve ficar inteiramente a cargo da ré. Situação que admite a majoração a título de honorários advocatícios em observação ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível n. 1035921-33.2019.8.26.0100 São Paulo Voto n.o 39.905
PTS
Registro: 2020.0000619283
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035921-33.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NATHALIA
ALANA PALANGE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ASSOCIAÇÃO DE
BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035921-33.2019.8.26.0100 -Voto no 39905 – PTS
2
Voto no 39.905
Apelação Cível no 1035921-33.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Nathalia Alana Palange
Apelada: Associação de Beneficência e Filantropia São Cristovão
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA Plano de Saúde. Pleito de cirurgias
complementares à cirurgia bariátrica, devido às sobras cutâneas.
Negativa da ré sob alegação de que o procedimento pleiteado não
consta do Rol da ANS e que já deu a devida cobertura aos outros
procedimentos correlacionados. Sentença de improcedência.
Recurso da autora pleiteando a reforma da sentença para condenar
a ré ao custeio integral das cirurgias plásticas prescritas em
continuidade ao tratamento contra obesidade mórbida, acrescida
de indenização por danos morais, devido a ruptura do contrato de
prestação de serviços médico-hospitalares, e, por fim, na
integralidade da sucumbência. Sentença que merece parcial
modificação. Ré que deve arcar com os procedimentos pleiteados.
Indenização
por

danos
morais
incabíveis
na
espécie.
Sucumbência que deve ficar inteiramente a cargo da ré. Situação
que admite a majoração a título de honorários advocatícios em
observação ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por dano moral, com pedido de tutela antecipada,
advinda de plano de saúde, interposta por NATHALIA ALANA PALANGE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035921-33.2019.8.26.0100 -Voto no 39905 – PTS
3
em face de ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO
CRISTOVÃO, julgada parcialmente procedente pela sentença de fls.
561/563 condenando a autora ao pagamento da custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil Reais), observado,
todavia, o que prescreve o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a
gratuidade concedida à autora.
Esta apelou pleiteando a reforma da sentença
para condenar a ré ao custeio integral das cirurgias plásticas prescritas em
continuidade ao tratamento contra obesidade mórbida, acrescida de
indenização por danos morais, devido a ruptura do contrato de prestação de
serviços médico-hospitalares, e, por fim, na integralidade da sucumbência
(fls. 565/599). Recurso respondido (fls. 697/717) e admitido.
É o relatório.
A autora interpôs a presente ação alegando que
é beneficiária de plano de saúde oferecido pela ré e que em 2015 foi
diagnosticada como portadora de obesidade mórbida, sendo que na época
pesava 86 kg e estava com o IMC igual a 39,8 kg/m2, havendo prescrição
médica para realizar a cirurgia bariátrica . Prossegue dizendo que, em
12/06/2018, em consulta com o cirurgião plástico credenciado a Rede de
Assistência Médica da própria Operadora do Plano de Saúde, Dr. Jorge Luiz
Abel, foi confirmado que a paciente, durante o tratamento cirúrgico, havia
eliminado 42 kg, e constatado que a paciente havia ficado com sobras de pele
na região abdominal, sendo prescrita a realização da cirurgia plásticas para
remoção e reconstrução dos contornos corporais. Conta que no início de
2019, passou novamente por consulta com cirurgião plástico credenciado,
sendo atendida pela Dra. Maritza Rojas Reforme, que prescreveu, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035921-33.2019.8.26.0100 -Voto no 39905 – PTS
4
continuidade ao tratamento pós-bariátrica, a realização da cirurgia plásticas
de ambas as mamas (mastopexia com próteses), o que foi negado pela ré sob
a alegação de que o procedimento cirúrgico não era contemplado pelo Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, motivo pelo qual interpôs a
presenta ação.
A sentença deve ser modificada.
Senão vejamos.
Restou plenamente demonstrada a necessidade
das novas intervenções pleiteadas pela autora, cuja natureza são reparadoras e
não estéticas (fls. 34/44).
No presente caso, a correção da obesidade
mórbida não foi suficiente, havendo a necessidade de novos procedimentos
cirúrgicos para o integral tratamento da autora.
Nesse sentido: “CONTRATO Prestação de
serviços Plano de saúde Ação de obrigação de fazer Cirurgias plásticas
de caráter não estético, com vistas à continuidade de tratamento decorrente
de cirurgia corretiva de obesidade mórbida Dermolipectomia abdominal de
tronco posterior e das coxas e mastoplastia com mastopexia Intervenções,
''in casu", que se inserem no contexto do procedimento de redução do
estômago, não podendo ser consideradas como meras cirurgias estéticas
Aplicação, na hipótese, dos ditames do Código de Defesa do Consumidor
Dúvidas, resultantes de obscuridade e imprecisões de contratos de adesão,
que devem ser interpretadas contra o estipulante, eis que a este compete
manifestar, explicitamente, a exclusão de cobertura de determinado risco
Obrigação de fazer inconteste
Negativa de cobertura insubsistente -
Sentença de procedência mantida Recurso improvido. (Apelação Cível n°
466.511-4/6 São Paulo, 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035921-33.2019.8.26.0100 -Voto no 39905 – PTS
5
do Estado de São Paulo, v. u. Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 27/3/07).
E ainda, julgado do colendo STJ, da lavra do
Ministro Massami Uyeda (REsp 1136475 RS, julgado em 04/03/2010):
“RECURSO ESPECIAL AÇÃO ORDINÁRIA PLANO DE SAÚDE
PRELIMINAR
INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE
FÍSICA DO JUIZ
NÃO VERIFICAÇÃO, NA ESPÉCIE
MÉRITO

CIRURGIA DE REMOÇÃO DE TECIDO EPITELIAL APÓS A SUBMISSÃO
DA
PACIENTE-SEGURADA
À
CIRURGIA
BARIÁTRICA

PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO
DA OBESIDADE, ESTE INCONTROVERSAMENTE ABRANGIDO PELO
PLANO DE SAÚDE CONTRATADO, INCLUSIVE, POR DETERMINAÇÃO
LEGAL

ALEGAÇÃO
DE
FINALIDADE
ESTÉTICA
DE
TAL
PROCEDIMENTO AFASTAMENTO NECESSIDADE COBERTURA
AO TRATAMENTO INTEGRAL DA OBESIDADE PRESERVAÇÃO DA
FINALIDADE CONTRATUAL NECESSIDADE RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO. I - No caso dos autos, a magistrada que concluiu a audiência
de instrução e julgamento afastou-se do feito para assumir a titularidade de
outra Vara e exercer a jurisdição em outra Comarca, hipótese que se
enquadra na cláusula genérica pré-citada: "afastamento por qualquer
motivo", na esteira da jurisprudência desta Corte; II - Encontrando-se o
tratamento da obesidade mórbida coberto pelo plano de saúde entabulado
entre as partes, a seguradora deve arcar com todos os tratamentos
destinados à cura de tal patologia, o principal - cirurgia bariátrica (ou outra
que se fizer pertinente) - e os subseqüentes ou conseqüentes - cirurgia
destinas à retirada de excesso de tecido epitelial, que, nos termos assentados,
na hipótese dos autos, não possuem natureza estética; III - As cirurgias de
remoção de excesso de pele (retirada do avental abdominal, mamoplastia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035921-33.2019.8.26.0100 -Voto no 39905 – PTS
6
redutora e a dermolipoctomia braçal) consiste no tratamento indicado contra
infecções e manifestações propensas a ocorrer nas regiões onde a pele dobra
sobre si mesma, o que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pela parte
ora recorrente no sentido de que tais cirurgias possuem finalidade estética;
IV - Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias
destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem
necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de
obesidade mórbida, doença expressamente acobertado pelo plano de saúde
contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato; V -
Recurso Especial improvido”.
A proposito a Súmula 97 desta Egrégia Corte
assim determinou: “Não pode ser considerada simplesmente estética a
cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida,
havendo indicação médica.”
Dessa forma, verifica-se que apenas as
cirurgias estéticas é que são excluídas de cobertura.
No que se refere ao pedido de indenização por
danos morais, tal não se aplica ao caso.
Isso porque, a indenização que se manda pagar
é para tentar compensar lesões da personalidade, dor psíquica, menoscabo,
importunações graves, vexames e agravos da honra. Tal pode ser uma medida
lenitiva para superação de prejuízos íntimos que abalam o cotidiano das
pessoas.
Por fim, razão também assiste à autora quanto
à sucumbência que deve ficar inteiramente a cargo da ré.
Assim é que tal situação admite a majoração a
título de honorários advocatícios que agora ficam arbitrados em R$ 3.500,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035921-33.2019.8.26.0100 -Voto no 39905 – PTS
7
(três mil e quinhentos Reais), em observação ao artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao
recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator